Tribunal: TJMT
Processo: 1027959-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027959-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLOVIS JOSE SOARES DE LIMA - CPF: 174.876.501-97 (APELADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REVISÃO DE PROVENTOS. POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-INVALIDEZ. VANTAGEM INCORPORADA. REAJUSTES. IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que condenou o ente público à revisão dos proventos de aposentadoria de policial militar inativo, com a inclusão do valor do auxílio-invalidez nos reajustes subsequentes concedidos à categoria, além do pagamento das diferenças salariais devidas no período não prescrito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição sobre a pretensão de reajuste do auxílio-invalidez percebido por policial militar reformado por invalidez; e (ii) definir se o valor da vantagem incorporada a título de auxílio-invalidez deve ser reajustado conforme os índices aplicados ao subsídio da ativa, mesmo após a instituição da remuneração em parcela única.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula n.° 85 do STJ, tratando-se de obrigação de trato sucessivo em que não há negativa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio da propositura da ação, não alcançando o fundo de direito.
4. A instituição do regime remuneratório por subsídio, nos termos da Lei Complementar n.o 71/00, não autoriza o congelamento do valor da vantagem incorporada, sob pena de afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de proventos.

5. A estagnação nominal do valor do auxílio-invalidez desde 1999 evidencia afronta à garantia constitucional, sendo cabível sua atualização conforme os critérios de revisão aplicáveis à remuneração dos servidores ativos.

6. A jurisprudência pacificada do STF e do TJMT reconhece que o reajuste das verbas incorporadas aos proventos deve observar os mesmos índices legais dos reajustes aplicados aos ativos, como forma de preservação da paridade e da integridade remuneratória do servidor inativo.

7. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o percentual total em 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: “1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Administração Pública, não há prescrição do fundo de direito quando reconhecido o caráter remuneratório da verba, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura. 2. É vedado o congelamento do valor de verba incorporada aos proventos de servidor militar inativo, sendo devida sua atualização com base nos mesmos critérios de revisão aplicados ao subsídio dos ativos, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, XV, e 40, § 8o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 85; STJ, AgRg no REsp 1.472.858/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.12.2014; STF, RE 698.242 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.12.2012; TJMT, AC 0005428-18.2016.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.03.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1027959-80.2024.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 297261459):

“VISTO.

Trata-se de ação de reajuste salarial cumulada com cobrança de parcelas salariais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por
CLOVIS JOSÉ SOARES DE LIMA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual alega que é militar aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no posto de Segundo Tenente PM, nível 003, em decorrência de invalidez permanente comprovada por junta médica.

Relata que, desde o advento da Lei Complementar Estadual no 71/2000, que implantou o regime de subsídio, houve o congelamento da parcela incorporada a título de auxílio-invalidez no valor de R$ 291,72, sem a devida atualização proporcional aos sucessivos reajustes salariais concedidos à categoria, o que teria ocasionado defasagem salarial que se perpetua até os dias atuais.

O autor aduz que o benefício de auxílio-invalidez, devidamente incorporado aos seus proventos antes da instituição do subsídio, deveria ter acompanhado todos os reajustes futuros, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição Federal e do art. 216 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, bem como com respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Afirma que tal omissão por parte do Estado resulta em afronta ao princípio da irredutibilidade salarial e do direito adquirido, e que a parcela congelada, se reajustada corretamente, atualmente equivaleria a R$ 4.150,72. Sustenta que a omissão estatal lhe causa prejuízo, razão pela qual busca, nesta demanda, a revisão dos seus proventos e o pagamento das diferenças salariais relativas aos últimos cinco anos.

Em sede de pedidos, requer a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato reajuste do auxílio-invalidez incorporado, a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais vencidas nos últimos cinco anos, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a legislação vigente, bem como a condenação do réu ao pagamento das diferenças que se vencerem no curso da ação, além da fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual, preliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento dos proventos de aposentadoria dos militares estaduais seria da autarquia Mato Grosso Previdência (MT Prev), nos termos da Lei Complementar Estadual no 560/2014. Aduziu, ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme o disposto no Decreto no 20.910/32 e na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a improcedência dos pedidos formulados.

No mérito, o ente requerido argumentou que não existe direito adquirido a regime jurídico, que a verba de auxílio-invalidez, uma vez incorporada ao subsídio em parcela única, não gera obrigação de reajuste específico desvinculado dos reajustes aplicáveis ao cargo efetivo. Destacou que todos os reajustes foram concedidos de forma uniforme à carreira da Polícia Militar, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou afronta ao princípio da irredutibilidade salarial, pugnando, ao final, pela total improcedência dos pedidos iniciais.

O autor, por sua vez, apresentou impugnação à contestação, refutando as preliminares arguidas, sustentando que o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o MT Prev é apenas gestor dos pagamentos, cabendo ao Estado a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais. Rechaçou a alegação de prescrição, aduzindo que a relação jurídica em questão é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, motivo pelo qual a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, não afetando o direito em si.

O Ministério Público deixou de se manifestar sobre o objeto dos presentes autos, por entender ausente o interesse público.

É o breve relato. Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise das questões preliminares suscitadas.

Inicialmente, quanto à preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam arguida pelo requerido, não assiste razão ao Estado de Mato Grosso. Embora a autarquia Mato Grosso Previdência (MT Prev) tenha sido criada para gerir os proventos de aposentadorias e pensões, é o Estado de Mato Grosso quem detém a responsabilidade originária pelo pagamento dos subsídios dos militares inativos, na medida em que o benefício discutido decorre de ato administrativo e legislação estaduais.

No que se refere à preliminar de
prescrição
, assiste parcialmente razão ao demandado. Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente
aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda
, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Considerando que a ação foi proposta em 03 de julho de 2024, resta prescrita a pretensão de cobrança das diferenças salariais anteriores a 03 de julho de 2019, subsistindo o direito quanto às parcelas posteriores.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

O autor, militar estadual aposentado por invalidez, busca o reconhecimento do direito à atualização da parcela incorporada a título de auxílio-invalidez, considerando a evolução dos subsídios da categoria nos termos das Leis Complementares Estaduais no 71/2000, 125/2003, 223/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008, 433/2011, 10.141/2014, 541/2014 e sucessivas legislações pertinentes. Aduz que, embora tenha tido incorporado o valor de R$ 291,72 relativo ao auxílio-invalidez, tal valor permaneceu congelado ao longo dos anos.

De acordo com o disposto no art. 40, § 8o, da Constituição Federal, os benefícios de aposentadoria devem ser reajustados para preservar, em caráter permanente, o valor real dos proventos. No mesmo sentido, o art. 216 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 determina que o provento de aposentadoria será revisto na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, estendendo-se também aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que as vantagens incorporadas aos proventos devem acompanhar os reajustes aplicáveis à carreira, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e de ofensa ao direito adquirido dos servidores aposentados.

Assim, comprovada a defasagem alegada pelo autor, consistente na ausência de atualização da parcela do auxílio-invalidez incorporada aos seus proventos, faz jus o requerente à revisão dos seus subsídios de aposentadoria, para que seja incluído o reajuste proporcional da verba incorporada, na mesma proporção e datas dos aumentos concedidos à categoria.

De igual modo, faz jus ao recebimento das diferenças salariais não pagas, respeitada a prescrição quinquenal acima delineada, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis conforme a redação dada ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97 até 30 de novembro de 2021, e, a partir de 01 de dezembro de 2021, pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, uma vez que a condenação será líquida após a fase de liquidação do julgado, devendo ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

a) Afastar a alegação de ilegitimidade passiva;

b) reconhecer a prescrição quinquenal e declarar prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 03 de julho de 2019;

c) condenar o Estado de Mato Grosso a revisar os proventos de aposentadoria do autor, com a inclusão da verba incorporada a título de auxílio-invalidez no cálculo dos reajustes subsequentes concedidos à categoria;

d) condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais apuradas no período de 03 de julho de 2019 em diante, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora conforme fundamentos acima;

e) determinar o pagamento das diferenças vincendas até o efetivo reajuste.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Certifique-se se as custas processuais foram pagas na integralidade.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante argui prejudicial de mérito, asseverando que a pretensão de revisão de aposentadoria está nitidamente prescrita, nos termos do artigo 1°, do Decreto 20.910/32.

No mérito, sustenta a inexistência do direito de revisão do auxílio-invalidez, asseverando que, após o advento da Lei Complementar n.° 71/2000, que implementou o sistema remuneratório de subsídio aos servidores públicos, a gratificação em questão foi incorporada.

Ressalta, nesse contexto, que inexiste direito adquirido à imutabilidade do regime remuneratório, devendo apenas ser respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos e, no caso dos autos, foi preservado o valor remuneratório nominal.

Por essas razões, requer “
seja o presente recurso CONHECIDO e a ele DADO PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais
” (ID. 297261462).

Nas contrarrazões, a parte apelada rebate a prejudicial de mérito, afirmando se tratar de prestação de trato sucessivo e, no mérito, defende que faz jus ao reajuste do auxílio-invalidez, o qual foi restabelecido pelo ente público, porém não reajustado (ID. 297261466).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 299194861).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1027959-80.2024.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a revisar os proventos de aposentadoria do autor, com a inclusão da verba incorporada a título de auxílio-invalidez no cálculo dos reajustes subsequentes concedidos à categoria, além do pagamento das diferenças salariais apuradas no período não prescrito.

De proêmio, o ESTADO DE MATO GROSSO arguiu a prejudicial de mérito da prescrição, afirmando que a supressão do auxílio requerido ocorreu no ano de 2.000, quando se iniciou a contagem do prazo prescricional quinquenal.

No entanto, por se tratar de pretensão de reajuste e, considerando o caráter remuneratório da verba em questão, cujas parcelas são renovadas mês a mês, incide ao caso o disposto na Súmula n.° 85, do STJ,
in verbis
:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)
”.

Dessa maneira, tratando-se de prestação de trato sucessivo, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas que antecedem o quinquênio da propositura da ação.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. IBAMA. PARIDADE DE TRATAMENTO A ATIVOS E INATIVOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES.

1. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que servidores públicos aposentados pretendem obter a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Sumula 85/STJ).

2. Agravo Regimental não provido”.

(STJ - AgRg no REsp: 1472858 SC 2014/0199310-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2014).

Diante disso,
rejeito a preliminar
aventada.

No mérito, infere-se que o servidor apelado é Policial Militar do Estado de Mato Grosso aposentado por invalidez permanente, desde 12.07.1987 (ID. 297261415) e, dentre outras gratificações, teve seus proventos calculados com o auxílio-invalidez, no percentual de 25%, nos termos do artigo 99, da Lei n.° 3.541/74, vigente à época da aposentadoria,
in verbis
:

“Artigo 99 – O policial-militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total ou permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a um auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da soma da “base de cálculo” com a Gratificação de Tempo de Serviço, ambas previstas no artigo 96, desde que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas, devidamente declaradas por Junta Médica Estadual, da qual participe pelo menos um médico da Corporação.

I – necessitar internação em instituição apropriada, policial-militar ou não;

II – necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem.

§ 1° - quando, por deficiência hospitalar ou prescrição médica comprovada por Junta Médica Estadual, integrada segundo as condições do artigo 99, o policial-militar nas condições acima receber tratamento na própria residência, também fará jus ao auxílio-invalidez.

§ 2° - Para continuidade do direito ao recebimento do auxílio-invalidez, o policial-militar ficará sujeito a apresentar anualmente declaração de que não exerce nenhuma atividade remunerada, pública ou privada e, a critério da administração, submeter-se periodicamente a inspeção de saúde de controle. No caso de oficial, mentalmente enfermo, ou de praça, aquela declaração deve ser firmada por 2 (dois) oficiais da ativa da Corporação.

§ 3° - O auxílio-invalidez será suspenso automaticamente pela autoridade competente, se for verificado que o policial-militar nas condições deste artigo exerça ou tenha exercido, após o recebimento do auxílio, qualquer atividade remunerada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, bem como se for julgado apto em inspeção de saúde a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4° - O policial-militar de que trata este capítulo terá direito ao transporte dentro do Estado de Mato Grosso quando for obrigado a se afastar de seu domicílio para ser submetido à inspeção de saúde de controle, prevista no parágrafo 2o deste artigo.

§ 5° - O Auxílio-Invalidez não poderá ser inferior ao valor do soldo de Cabo PM”.

Aduz a parte apelante, por sua vez, que a partir da Lei Complementar n.° 71/2000, foi fixado um novo sistema de subsídio para os policiais militares, que incorpora o auxílio-invalidez aos proventos gerando uma parcela única e, consequentemente, veda o acréscimo de qualquer tipo de vantagem,
in verbis
:

“Art. 1o O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§ 1o O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2o O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas”.

Entretanto, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, embora a instituição do subsídio em parcela única absorveu todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, incluindo o auxílio questionado, não é possível a sua redução arbitrária ou o não reajuste desta verba, sob pena de causar prejuízo ao servidor aposentado, em atenção ao princípio da irredutibilidade salarial. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA DE AUXÍLIO INVALIDEZ – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI – INVIABILIDADE DE CONGELAMENTO DESSA VERBA – ESTAGNAÇÃO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS – NECESSIDADE DE REAJUSTE DE ACORDO COM O SUBSÍDIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
Com a instituição do subsídio em parcela única por meio da Lei Complementar estadual no 71/2000, foram absorvidas todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio invalidez. Todavia, não é possível a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade salarial
. 2 – Manter estagnado o auxílio invalidez acarreta redução salarial e, obviamente, desequilíbrio econômico-financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado. 3 - O reajuste futuro do benefício de auxílio-invalidez incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo público estadual (Leis no 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9 .329/2010). 4 – Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, observando-se os parâmetros e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil”.(TJ-MT - AC: 00054281820168110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2023). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, verifica-se que na data da propositura da presente ação, a parte apelada estava enquadrada na Lei Complementar n.° 541/2014, com proventos equivalentes ao subsídio de Segundo Tenente nível III no valor de R$ 16.602,90 (dezesseis mil e seiscentos e dois reais e noventa centavos):

No mesmo período do ajuizamento da ação, o servidor apelado percebia a quantia de R$ 16.894,62 (dezesseis mil e oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme fazem prova as fichas financeiras de ID. 297261418, indicando, portanto, saldo remanescente de R$ 291,72 (duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos).

A quantia apurada na diferença acima, por sua vez, corresponde ao valor do auxílio-invalidez percebido pela parte apelante antes da sua supressão, pela Lei Complementar n.° 71/2000, consoante as fichas financeiras do ano de 1999 (ID. 297261416):

Isso evidencia, portanto, que o montante correspondente ao auxílio-invalidez, pago ao servidor apelado, permanece sob o mesmo valor nominal de R$ 291,72 (duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) desde o ano de 1999, sem qualquer incidência dos reajustes aplicados aos subsídios dos militares pela Lei Complementar n.° 125/03, Lei n.° 8.324/05, Lei n.° 8.492/06, Lei Complementar n.° 273/07, Lei n.° 8.910/08 e Lei Complementar n.° 514/14.

Nesse contexto, a despeito da argumentação apresentada pela parte apelante, conclui-se que os reajustes ao subsídio do servidor apelado devem, também, ser aplicados ao auxílio-invalidez, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quanto à obediência aos mesmos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1o, DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. VANTAGEM INCORPORADA. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEIS NS. 2.387/01, 2.964/04 E 3.146/05, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO A PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA.

1. (...) 2. A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do seu cargo efetivo.

3. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Precedentes: RE n. 226.462, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01; RE n. 563.965, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20.3.09; AI n. 850.332, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07.10.11; AI n. 820.509, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22.11.10; AI n. 802.127, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 04.08.10; AI n. 774.417, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 05.05.10, entre outros.

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – REAJUSTE SALÁRIO-BASE – FUNCIONÁRIO PÚBLICO INATIVO – LEI ESTADUAL N. 2387/01, N. 2964/04 E N. 3.146/05 – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORES GRUPO TAF NA ATIVA – EXTENSÃO AOS INATIVOS – ORDEM CONCEDIDA. Por força do comando contido no Art. 40, § 4o da CF/88, aos inativos estendem-se todas as vantagens, reajustes, quer venham de transformação, reclassificação ou outra forma qualquer que haja sido aplicada aos ativos”.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 698242 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-2-2013 PUBLIC 20-2-2013).

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, porquanto, a despeito da fixação de pagamento dos proventos dos servidores em parcela única, não poderia o auxílio-invalidez permanecer imutável com a superveniência de reajustes salariais, sob pena de incorrer em redução salarial.

Nesse sentido, os reiterados pronunciamentos desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA DE AUXÍLIO-INVALIDEZ – POLICIAL MILITAR - DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO-INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – VANTAGEM INCORPORADA AO SUBSÍDIO - PARCELA ÚNICA - IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO – IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS – POSICIONAMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas, o auxílio-invalidez.

2. Todavia, não é possível a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade de vencimentos.

3. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o reajuste do benefício incorporado aos proventos do servidor público obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada”.

(N.U 0503575-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA DE AUXILIO-INVALIDEZ. POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE. PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA. MÉRITO. AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO –– VANTAGEM INCORPORADA – REAJUSTES DOS SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL - APELO DESPROVIDO

1 – Preliminar – Ilegitimidade Passiva do Estado: Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV.

2 - O reajuste futuro do benefício incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez.

3 - Cabe majoração da verba honorária fixada em 1o grau, porque houve trabalho adicional do patrono da parte adversa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC”.

(N.U 1001702-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – REJEITADA – TRATO SUCESSIVO - A VERBA DO AUXÍLIO INVALIDEZ NÃO PODE SER CONGELADA, MESMO QUE INCORPORADA AO SUBSÍDIO – VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS - ESTAGNAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO INVALIDEZ DESDE A APOSENTAÇÃO – DIREITO AO REAJUSTE DE ACORDO COM O SUBSÍDIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUANTO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADAPARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ao considerar o caráter remuneratório do auxílio invalidez, cuja parcelas são renovadas mês a mês, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

É cediço que com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio invalidez. Todavia, não é possível a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade do salário.

Manter estagnado o auxílio invalidez incorre em redução salarial e, obviamente, em desequilíbrio econômico financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado.

O reajuste futuro do benefício de auxílio-invalidez incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo (Leis no 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9.329/2010).

O art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Se tratando de condenação de natureza previdenciária, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária estará sujeita ao INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, e os juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança”.

(N.U 1017333-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – REJEITADA – TRATO SUCESSIVO - A VERBA DO AUXÍLIO INVALIDEZ NÃO PODE SER CONGELADA, MESMO QUE INCORPORADA AO SUBSÍDIO – VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS - ESTAGNAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO INVALIDEZ DESDE A APOSENTAÇÃO – DIREITO AO REAJUSTE DE ACORDO COM O SUBSÍDIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUANTO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADAPARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ao considerar o caráter remuneratório do auxílio invalidez, cuja parcelas são renovadas mês a mês, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

É cediço que com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio invalidez. Todavia, não é possível a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade do salário.

Manter estagnado o auxílio invalidez incorre em redução salarial e, obviamente, em desequilíbrio econômico financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado.

O reajuste futuro do benefício de auxílio-invalidez incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo (Leis no 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9.329/2010).

O art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Se tratando de condenação de natureza previdenciária, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária estará sujeita ao INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, e os juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança”.

(N.U 1017333-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025